Tribunal: STF
Processo: HC 225779
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Habeas corpus indeferido. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Netor.  



2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentar furtar R$ 202,00, em espécie, de um estabelecimento comercial (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal).



3. A parte impetrante requer o trancamento da ação penal, com a aplicação do princípio da insignificância. 



4. Decido.



5. O habeas corpus deve ser indeferido. 



6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



7. No caso de que se trata, não estão preenchidos os pressupostos necessários para o reconhecimento da irrelevância penal. Os autos informam que o acionante é reincidente na empreitada criminosa e portador de maus antecedentes. Fato que inviabiliza a adoção do princípio da insignificância, notadamente porque o trancamento da ação penal, na hipótese de que se cuida, representaria um indesejável incentivo para a prática de novos delitos (HC 145.880-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



8. É certo que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



9. Na hipótese de que se cuida, contudo, tampouco seria possível cogitar de regime prisional aberto. Para fundamentar esse ponto de vista, reproduzo as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    [...] É importante consignar que, ao contrário do que alega a Defensoria, o embargante, após ser solto no presente processo em 6/12/2018 (fls. 110/111), foi preso em flagrante por novo crime em27/1/2019. Atualmente, ele se encontra em cumprimento de penas de duas condenações com término previsto para 16/8/2024, por roubo simples e outro furto qualificado, tendo sido progredido ao regime semiaberto em 16/11/2021 (vide PEC nº 0011585-62.2019.8.26.0041, fls. 311/313 e 333/334, consulta em 28/3/2022). Desta forma, não se pode dizer que o embargante está até hoje regularmente cumprindo recolhimento domiciliar ou outras medidas cautelares alternativas; ele, na realidade, foi preso por outro crime no final de 2019 logo após obter a liberdade e permanece nesta condição, ainda preso, em cumprimento de pena por roubo e furto, atualmente em regime semiaberto.” 



    (Grifos acrescidos)



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator